Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722703-77.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: SIRLENE FERREIRA SOBRAL, JEAN CARLOS DA SILVA D E S P A C H O JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 27565668, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator